Tribunal: TJSP
Processo: 2169602-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Difamação
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. PRETENSÃO DE CISÃO DO JULGAMENTO DOS PRINCIPAIS E AGRAVOS REGIMENTAIS DELE ORIUNDOS, A FIM DE QUE TIVESSE CIÊNCIA O ORA AGRAVANTE DA ADMISSÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÕES GOIÁS E SÃO PAULO, COMO ASSISTENTES. PRETENSÃO ALCANÇADA POR OCASIÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL EM 27 DE JANEIRO DE 2021. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.